Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-26.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Estupro de vulnerável. Atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Provas. Desclassificação. Proporcionalidade.
1 – As declarações firmes e coesas da vítima – criança –, na delegacia e em juízo, não obstante a tenra idade, de que o réu cometeu abuso sexual contra ela, corroborada pelo depoimento da mãe, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 - O c. STF e o e. STJ consolidaram entendimento de que atos libidinosos cometidos contra criança, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, tipificam o crime do art. 217-A do CP, cometidos que foram com abuso de confiança, contra menor de 14 anos, cuja presunção de violência é absoluta, merecendo, pois, punição mais severa. Precedentes do STF e STJ.
4 - Praticados atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual da vítima (criança) - exibir o pênis e tocar a vagina da vítima por dentro da roupa -, não se desclassifica a conduta para crime menos grave nem se aplica a pena do crime de importunação sexual (art. 215-A), ao fundamento de que desproporcional a sanção, pena de se conferir proteção insuficiente ao bem jurídico.
5 – Apelação não provida.